Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALDAIR MARTINS CARDOSO RECORRIDOS: JESUS CARVALHO DOS SANTOS E MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria qualificada pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima e das testemunhas presenciais colhidas sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação. 2. O dolo exigido para os crimes de injúria qualificada está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que a apelante, em razão de sua insatisfação em relação à atuação do apelado como síndico condominial, ofendeu a honra objetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas em razão da sua condição de pessoa idosa, sendo correta a sua condenação como incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 140, § 3o, do Código Penal, requerendo a absolvição em razão da insuficiência probatória e ofensa ao princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora por ausência de dolo específico. Sustenta que as críticas feitas pela insurgente à vítima foram direcionadas à sua gestão como síndico do condomínio, não à sua condição etária; b) artigo 59 do CP, defendendo a desproporcionalidade na fixação da pena em 1 ano de reclusão. Aponta a ausência de justificativas concretas. Pleiteia a redução da pena aplicada. Pede, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais por inexistência de prova do prejuízo efetivo; c) artigo 44 da Lei Substantiva Penal, demandando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 140, § 3o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP, pois “carecendo o recurso requisito indispensável do prequestionamento, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim” (AgInt no AREsp n. 2.656.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à indicada contrariedade ao artigo 44 da Lei Substantiva Penal, ao argumento de que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal” (ID 67496533). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015